Tribunal: TCU
Processo: 021.603/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com duas empresas e uma pessoa física.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual foi a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro solicitou a este Tribunal a realização de fiscalização nas contratações efetivadas entre o Governo Federal e as empresas Glock do Brasil e Glock América S.A., e a pessoa física de Franco Giaffone, a fim de subsidiar a investigação de possíveis financiadores que culminaram com os atos de depredação na Praça dos Três Poderes em Brasília. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 14, inciso IV, 17, inciso II, e 19 da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 que não se identificou, nas contratações elencadas no Requerimento 1.206/2023- CPMI8 - Requisição de informações, a partir das informações fornecidas e das demais, de natureza pública, disponíveis nos autos, a ocorrência de atos irregulares, inclusive com observância, conforme aplicável, das determinações e outras medidas consideradas cumpridas por meio do Acórdão 599/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.3. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional e arquivar este processo.